Tribunal: TJDFT
Processo: 0718099-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE FENDA. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO LOCAL ESTAR HABITADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE PRISÃO DOCIMILIAR. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. REDUÇÃO PARA UM SEXTO (1/6). REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Resta evidente a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do CP, quando constatado que o próprio acusado, em seu interrogatório, confessou que utilizou chave de fenda como ferramenta para ingressar no estabelecimento, sendo prescindível, portanto, nesse caso, a realização de perícia no local para constatação de tal fato. Ademais, as câmeras de segurança do local, juntamente com o depoimento da vítima, demonstram que o réu utilizou o referido instrumento para arrombar a porta do estabelecimento, o que somente corrobora a desnecessidade de realização da perícia no local, uma vez que a qualificadora do rompimento de obstáculo está devidamente demonstrada por outros elementos nos autos.
2. O col. STJ e a Suprema Corte já manifestaram entendimento de que a causa de aumento de pena prevista no § 1°, do art. 155, do CP, (repouso noturno) é aplicável ao furto simples (caput) e ao furto na modalidade qualificada (§ 4°), mormente porque a posição topográfica do § 1o vem antes do § 4o, não sendo tal fato impedimento para a sua aplicação, em situações de furto qualificado. 2.1. Seguindo essa mesma linha, esse eg. TJDFT é assente no sentido de que a causa de aumento de repouso noturno possui caráter objetivo, sendo suficiente, para sua incidência, que o crime tenha sido cometido durante o período noturno (maior vulnerabilidade).
3. A causa especial de aumento de pena (repouso noturno), por ter caráter objetivo, incide, inclusive, quando o crime é cometido em estabelecimento comercial, sendo irrelevante o contexto fático do delito, tais como presença de alarme, horário de funcionamento do local, estabelecimento sem moradores, dentre outros. Precedentes.
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena em prisão domiciliar, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente. Com efeito, a prática de um delito, no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, sobreleva a censurabilidade, que recai sobre o autor do fato, na medida em que demonstra manifestamente total menosprezo à finalidade ressocializadora da pena.
5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
6. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes.
7. Não merece prosperar a pretensão de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, uma vez que a pena definitiva é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, conforme determina a Súmula 269, do STJ. Mantém-se, assim a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, mormente porque o acusado comete tais delitos reiteradamente e as anotações recentes demonstram escalada na seara delitiva, com extensa folha penal, sendo multirreincidente e se identificando com mais de um nome perante às autoridades, demonstrando audácia na prática de crimes e destemor à lei penal.
8. Recurso do réu desprovido.